Tribunal: TJMT
Processo: 1018513-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018513-84.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO NOROESTE PAULISTA - ASTRAU
AGRAVADAS:- AUTO SOCORRO GUAPORE LTDA – EPP e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Agravo de Instrumento n. 1018513-84.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara de Pontes e Lacerda que, em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, determinou a realização de perícia, cujos honorários deverão ser pagos pela “parte autora”.
A agravante alega que o feito se refere ao ressarcimento de danos em razão do sinistro ocorrido enquanto o caminhão de associado desta estava sendo guinchado por veículo da primeira agravada.
Aduz que, em defesa, a Auto Socorro Ltda denunciou a lide a Seguradora, o que foi acatado pelo juízo a quo.
Diz que o acidente que causou o incêndio no caminhão que estava em cima do guincho é incontroverso, tanto é que requereu o julgamento antecipado da lide.
Afirma que as agravadas pleitearam outras provas, dentre elas a Seguradora requereu a perícia mecânica para apurar o fato gerador do incêndio, e os danos materiais eventualmente indenizáveis.
Argumenta que, por essa razão, quem deve arcar com as despesas periciais é quem requereu a prova, no caso a Seguradora (art. 95 do CPC).
Pede o efeito suspensivo.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a realização de perícia, e determinou que os respectivos honorários sejam pagos por ela.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente à agravante, visto que foram determinados cinco dias para o depósito dos honorários periciais.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, pois, em análise sumária, quem pleiteou a perícia mecânica foi a Seguradora (Id 51820229 – Pág. 3 dos autos em primeiro grau.).
Assim, em princípio, quem deveria arcar com essas custas seria a parte que a requereu (art. 95 do CPC).
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva das agravadas.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 15 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator